Tribunal: TJSP
Processo: 1030692-21.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de obscuridade no acórdão embargado. Vício não configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Descabimento na hipótese. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.